Tribunal: TJSP
Processo: 1004623-47.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação cível – competência – ação declaratória de inexigibilidade de multa cumulada com obrigação de não fazer – discussão envolvendo contrato de compra-e-venda de energia elétrica – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da acionante – matéria afeta à 1a Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) – exegese do disposto no artigo 5o, inciso I, item 37, da Resolução n.

Ementa:
Apelação cível – competência – ação declaratória de inexigibilidade de multa cumulada com obrigação de não fazer – discussão envolvendo contrato de compra-e-venda de energia elétrica – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da acionante – matéria afeta à 1a Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) – exegese do disposto no artigo 5o, inciso I, item 37, da Resolução n. 623/2013, deste e. Tribunal de Justiça, anotados, nestes, inclusive e a propósito, raios de prevenção, e isso por força do julgamento de agravos de instrumento anteriores (nos 2168257-66.2014.8.26.0000 e 2170168-16.2014.8.26.0000) pela 2a Câmara de Direito Privado – artigo 105, "caput" e §§1o e 3o, do Regimento Interno – ordem de redistribuição – recurso não conhecido.